Tribunal: TJDFT
Processo: 0701717-05.2021.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0701717-05.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GRAZIELE MARQUES DE OLIVEIRA AGRAVADO: PORTOSEG S/A - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO D E S P A C H O Tendo em vista o Dever de Diálogo ou Consulta cometido ao Relator, trazido pelo Novo Código de Processo Civil em seu artigo 933, intime-se a Agravante para, no prazo de 05 (cinco) dias, juntar aos autos: a) Cópia da declaração anual de Imposto de Renda, relativa ao ano-calendário 2020; b) Cópia dos comprovantes de pagamento de pró-labore de sua empresa, relativos aos três últimos meses; c) Cópias dos extratos bancários dos últimos três meses. Após, conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator